Tribunal: TJMT
Processo: 1006256-57.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006256-57.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REVAIR JOSE DA SILVA - CPF: 631.233.201-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), JOSE BATISTA DA SILVA - CPF: 016.874.481-32 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1006256-57.2019.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

DETRAN

Recorrido(s):

JOSÉ BATISTA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – NEGATIVA DE PROPRIEDADE – PRESENTES NA LIDE ENTES ESTATAIS E ADQUIRENTE – ADQUIRENTE REVEL – CONFISSÃO FICTA – DIREITO DISPONÍVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Demonstrada a revelia do adquirente, ocorre a confissão ficta por parte do mesmo, acatando a assertiva de ser o atual proprietário do bem anunciado, livrando-se o ex-proprietário / autor das responsabilidades após a citação, podendo o DETRAN lançar em seus cadastros a atual propriedade do bem, como consequência da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

“Ex Positis”, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência da ação, para declarar a negativa de propriedade do Autor em relação ao veículo MOTOCICLETA HONDA/CG 150, ano 2007/2008, cor preta, placa NJK2140, RENAVAM 00942572661, bem como, a inexigibilidade de pagamento de débitos tributários relativos ao IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, desde 20/02/2020 (citação do DETRAN).

A parte Recorrente, requereu a improcedência da ação sob o argumento de não comprovação ou indícios mínimos de venda do veículo.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento, pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, alegou a recorrente que foi proprietária do veículo de
MOTOCICLETA HONDA/CG 150, ano 2007/2008, cor preta, placa NJK2140, RENAVAM 00942572661
, tendo vendido em 2011 para REVAIR JOSE DA SILVA, mas o comprador não fez a transferência do veículo e não houve comunicação de venda.

Requereu a baixa do veículo em seu nome, bem como, declaração de inexistência dos débitos gerados como IPVA, licenciamento e multas.

Compulsando os autos e as provas produzidas,
em especial o fato do réu REVAIR JOSÉ DA SILVA
, ter sido citado sendo imputado ao mesmo a aquisição da motocicleta, sendo o mesmo revel, torna-se incontroverso tal fato em relação a este, acatando então de que realmente seja o adquirente, apesar das irregularidades da transferência e ausência de comunicação da venda, como determina a legislação.

A sentença em nada prejudica o recorrente ou ao Estado de Mato Grosso, visto que vinculou o autor em suas responsabilidades até a data da citação dos reclamados, o exonerando de eventuais responsabilidades após tal data, sendo que, apesar da sentença não dizer de forma clara sobre a atual propriedade do bem, por óbvio, se julgou procedente, acolhendo as argumentações do autor, resta como consequência da sentença o fato de que o bem pertence ao
REVAIR JOSÉ DA SILVA, CPF: 631.233.201-20, COM ENDEREÇO NA RUA MARCELINO BAUBUENO S/N , CIDADE DE TABAPORÃ, CEP: 78.430-000, MATO GROSSO,
exatamente pela sua revelia, com a confissão e aceitação dos fatos imputados a si, em nada prejudicando os reclamados.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterados os termos da sentença, com as considerações discorridas no presente voto, em especial acerca da possibilidade do DETRAN em alterar em seus cadastros a titularidade do bem em testilha, em nome de
REVAIR JOSÉ DA SILVA, CPF: 631.233.201-20, COM ENDEREÇO NA RUA MARCELINO BAUBUENO S/N , CIDADE DE TABAPORÃ, CEP: 78.430-000, MATO GROSSO
.

Isento o recorrente das custas processuais e também de honorários advocatícios, moldes da Súmula 421 do STJ.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022